Tribunal: TJDFT
Processo: 0743225-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0743225-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Leonardo Boleli de Alcântara Agravado: Rogério Arcanjo Eleutério D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leonardo Boleli de Alcântara contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0708150-04.2017.8.07.0020, assim redigida: “De acordo com o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. Pois bem, ao contrário do que pretende fazer crer, não padece a decisão ora embargada de qualquer "vício", que pudesse fundamentar os embargos apresentados. A insurgência do autor é contra o mérito do que restou decidido, o que deve ser submetido à apreciação na via recursal adequada. Assim, tendo os embargos de declaração a unicamente o fim de eliminar obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, não estando a decisão proferida eivada de nenhum desses vícios, a rejeição é a medida que se impõe. Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS, mantendo a decisão proferida, pelos seus próprios fundamentos (Id. 209833416). Noutro giro, a parte executada apresentou pedido de gratuidade da justiça no Id. 210832637. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção, em especial: (i) natureza e objeto discutidos; (ii) contratação de advogado particular, dispensando a atuação da Defensoria. Antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do processo. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte Ré deverá apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do benefício: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria. Por fim, proceda-se a secretaria com a devida atualização dos patronos da parte ré, visto que houve renuncia ao mandato, conforme decisão de Id.209833416. Publique-se. Intime-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 64984903), em síntese, a possibilidade de obter a penhora da vaga de garagem vinculada ao bem imóvel localizado na Rua 9 Sul, Lotes 11-13, Bloco B, Condomínio Residencial Piazza Di Itália, localizado na Região Administrativa de Águas Claras, pertencente ao agravado. Afirma que a medida de constrição referida foi determinada pelo Juízo de origem no curso dos autos do processo no 0721753-31.2022.8.07.0001. Requer, portanto, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com a determinação de penhora do terreno aludido. O valor referente ao preparo recursal não foi recolhido em razão da gratuidade de justiça deferida ao recorrente (Id. 9536940 dos autos do processo de origem). Em suas contrarrazões o agravado pugnou pelo não conhecimento do recurso, pois o agravante não teria juntado aos presentes autos os instrumentos previstos no art. 1017, incisos I e II, do CPC. Em caráter sucessivo, postula o desprovimento do recurso (Id. 65453485). É a exposição. Decido. O recurso não pode ser conhecido. É importante salientar que à vista da diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1016, incisos II e III, do CPC, o agravo de instrumento deverá conter os fundamentos jurídicos pelos quais a parte entende que a decisão interlocutória impugnada deve ser reformada ou desconstituída. É atribuição do recorrente a demonstração dos motivos do alegado desacerto do ato jurisdicional impugnado, pois, ao contrário, não pode haver o conhecimento do recurso. No presente caso o agravante articulou fundamentação dissociada da necessidade de impugnação especificada dos fundamentos empregados pelo Juízo singular na decisão interlocutória impugnada. Aliás, o provimento jurisdicional agravado diz respeito apenas ao julgamento do recurso de embargos de declaração interposto pelo recorrente no curso dos autos de origem (Id. 212305062 dos autos aludidos e Id. 64984903, fl. 1, da presente relação jurídica processual). Assim, afigura-se evidente a desconexão entre o teor da decisão interlocutória impugnada e as razões e fundamentos deduzidos no recurso, o que deve obstar o conhecimento do recurso. A esse respeito atente-se ao teor da seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO CENTRAL DA DECISÃO. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento. 2. Tendo o recorrente optado por não impugnar o fundamento central da decisão guerreada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão no 1800335, 0735409-24.2023.8.07.0000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. 1. O princípio da dialeticidade impõe que os fundamentos de fato e de direito expostos no recurso se contraponham ao fundamento adotado pela decisão recorrida. 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão impõe o não conhecimento do recurso. 3. Agravo interno desprovido.” (Acórdão no 1791469, 0711446-84.2023.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, data de julgamento: 22/11/2023) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. 1. O recurso deve impugnar os fundamentos da decisão recorrida, devendo conter a exposição do fato e do direito, bem assim as razões do pedido de reforma, ainda que de forma sucinta, sob pena de não conhecimento. 2. In casu, não se conhece do recurso do requerido, pois a decisão ora atacada versa sobre homologação de laudo e não sobre ilegitimidade ativa. 3. Agravo interno não provido.” (Acórdão no 1787356, 0716016-16.2023.8.07.0000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023) É preciso observar que a credora, no curso dos autos do processo de origem, formulou requerimento de penhora da vaga de garagem relacionada ao bem imóvel destacado nas razões recursais, tendo havido o respectivo indeferimento (Id. 208572309 e Id. 209833416 dos autos aludidos). Isso não obstante a credora, na sequência, interpôs recurso de embargos de declaração, pretendendo inclusive a atribuição de efeitos infringentes, para que fosse suprida a omissão apontada, com a subsequente reforma do ato decisório recorrido e a promoção da medida de constrição almejada (Id. 209993077). Na oportunidade o aludido recurso foi desprovido por meio do ato decisório agravado (Id. 212305062 dos autos aludidos). Sucede que a credora interpôs agravo de instrumento somente em desfavor da decisão interlocutória que julgou os embargos de declaração (Id. 64984903, fl. 1, da presente relação jurídica processual), cujas razões recursais afirmam a possibilidade de determinação da penhora mencionada. É conveniente acrescentar que a faculdade prevista no art. 932, parágrafo único, do CPC, será observada apenas nas hipóteses em que o recurso padecer da ausência de requisito estritamente formal. É o que preconiza o Enunciado Administrativo no 6 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável por analogia ao caso em exame: “Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal.” Por isso, uma vez que a irregularidade a ser sanada no presente caso exigiria a própria retificação ou mesmo a suplementação dos fundamentos aduzidos no recurso, o prazo acima mencionado não pode ser aplicado. A respeito da impossibilidade de autorização à parte para complementação das razões recursais, assim lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery[1]: “II.6. Exposição de fato e de direito. Tal qual ocorre na petição inicial (CPC 319 III), também na apelação deverá ser providenciada exposição do fato que deu origem à ação, bem como o direito que a parte entender deter. Deve também ser exposta a decisão contra a qual se volta no recurso. III.7. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. 8. Momento processual. O momento adequado para apresentar-se a fundamentação do recurso de apelação é o de sua interposição. Ultrapassada esta fase, a faculdade processual de fundamentar o apelado já terá ocorrido, sendo vedado ao apelante ‘completar’ ou ‘alterar’ suas razões de recurso. A interposição do recurso acompanhado das razões boas ou más, bem ou mal deduzidas, consuma a faculdade de apelar: o apelante não pode completá-las em face do óbice da preclusão consumativa (v. coment. CPC 223). No mesmo sentido: Nery, Recursos, n. 3.4.1.5, p. 352; Barbosa Moreira. Comentários CPC, n. 235, p. 424/425.” (Grifos do original) De igual modo, observe-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRAZO DO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2) O AREsp foi interposto em 15/09/2014, na vigência do Código de Processo Civil de 1973. 2. A teor do disposto no art. 544, § 4o, I, do CPC/1973, o agravante deve infirmar especificamente os fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, não podendo ser conhecido o agravo que não se insurge contra todos eles. 3. O prazo referido no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 há de ser oferecido para o recorrente sanar vício de natureza estritamente formal, sendo diversa a hipótese dos autos, em que pretendia a agravante a concessão de lapso para complementar a fundamentação do seu recurso, que não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 692.495/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, 1a Turma, data de julgamento: 23/6/2016) (Ressalvam-se os grifos). Feitas essas considerações, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, deixo de conhecer o recurso. Publique-se. Brasília-DF, 4 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] JUNIOR, Nelson Nery. Código de Processo Civil Comentado. 16 ed. São Paulo: RT, 2016, p. 2209.